Tribunal: TJES
Processo: 5012865-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012865-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALAN DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de pronúncia pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03, sob o fundamento de existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, supostamente suscitada pela defesa no Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi formalmente deduzida no Recurso em Sentido Estrito, cujo pedido limitou-se à impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à autoria delitiva, reconhecendo a existência de indícios suficientes com base em provas colhidas em sede judicial.

6. A decisão colegiada explicitou que os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais coerentes, relatos de policiais e ameaças dirigidas à família da vítima por meio de redes sociais, não se apoiando exclusivamente em eventual reconhecimento fotográfico.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual converge para a admissibilidade da acusação e a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. A pretensão da defesa revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando fundamentar suficientemente a decisão nos pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. Ainda que houvesse discussão sobre eventual vício em reconhecimento fotográfico, é possível a formação do convencimento judicial a partir de provas independentes, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1258 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia posta, ainda que não examine argumento não formalmente deduzido pela parte.

3. A decisão de pronúncia é válida quando amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, podendo estes decorrer de provas independentes de eventual reconhecimento fotográfico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620 e 413; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1258.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5012865-07.2025.8.08.0030

EMBARGANTE:
ALAN DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALAN DE JESUS

contra o v. acórdão de ID 17368763 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter a sentença de pronúncia.

Em suas razões de ID 17423324, o embargante sustenta, em síntese, que “
não obstante análise ampliada acerca de todo o conjunto probatório produzido, não houve deliberação ainda que mínima acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico, devidamente alegado no Recurso em Sentido Estrito
”.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17506718, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17368763, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, para manter a sentença de pronúncia. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03. O recorrente pleiteia a impronúncia sob alegação de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da decisão de pronúncia, notadamente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do homicídio restou comprovada por boletins de ocorrência, laudo cadavérico, laudo pericial do local do crime e demais elementos técnicos constantes nos autos.

5. Os indícios de autoria estão amparados em depoimentos de testemunhas presenciais e familiares da vítima, bem como em relatos consistentes de policiais civis e militares, reforçados por ameaças feitas pelo recorrente à família da vítima por meio de redes sociais.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, que converge para sua responsabilização.

7. Eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza.

2. Havendo elementos indiciários consistentes, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, e 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

A alegação do embargante de que houve omissão quanto à análise da tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não encontra respaldo na realidade dos autos, mesmo porque tal tese não foi formalmente formulada pela defesa nos autos, visto que o pleito do Recurso em Sentido Estrito foi apenas para que “
seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma, impronunciando o acusado, pela ausência de indícios de crime contra vida, conforme o art. 414 do CPP, ou, eventualmente, na conclusão de haver ocorrido o delito
”.

Uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de maneira direta, clara e fundamentada, adotando este Colegiado entendimento jurídico consolidado, ainda que diverso daquele almejado pela defesa.

Com efeito, o acórdão foi cristalino ao estabelecer que há indícios suficientes de autoria para fundamentar a sentença de pronúncia, inclusive produzidos em sede judicial. Senão vejamos trecho do voto que tratou sobre o tema:

“(...) Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, vejamos os trechos colacionados na sentença:

"(...) QUE, é irmão da vítima; QUE presenciou os fatos; QUE, escutou disparos de arma de fogo; QUE, sua mãe começou a gritar falando que era Ronislei e pedindo ao declarante para ver o que estava acontecendo; QUE, o declarante foi até o local que seu irmão havia sofrido disparos de arma de fogo, um lote vago; QUE ALAN estava subindo do lote vago, montou em uma bicicleta e com a m arma de fogo apontada para cima falou que era "tudo dois" QUE, visualizou e atirador, mas até este momento não sabia que tratava-se de ALAN; QUE, dias após os fatos recebeu uma mensagem de ALAN, pelo aplicativo facebook, perguntando se o declarante queria "Ir de bonde para o Interno" junto com seu irmão; QUE, neste momento teve a certeza que o assassino de seu irmão tratava-se do acusado ALAN; QUE, a foto de facebook do indivíduo que lhe ameaçou era de ALAN; QUE, vários disparos foram efetuados contra seu irmão; QUE, ninguém sabe o motivo que levou ALAN a assassinar seu irmão; QUE, algumas pessoas falam que a motivação do crime estaria relacionada a drogas e outras pessoas falam que estaria relacionada a divida; QUE, visualizou que seu irmão havia sido atingido por um disparo nas costas e dois disparos na região da cabeça; QUE, confirma na integra seu depoimento prestado em esfera policial, às fis. 18/19: QUE, teve certeza que ALAN era o assassino de seu irmão após o mesmo lhe ameaçar pelo facebook, momento em que viu suas fotos no aplicativo; QUE, confirma na integra o conteúdo narrativo presente em Boletim Unificado de fls. 39/41" (BRENO DE ARAÚJO SANTANA - Mídia de fl. 156).

"(...) QUE, é mãe da vítima; QUE, denúncias anônimas informaram que a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida de drogas; QUE, no momento dos fatos, Ronislei havia saido de casa e logo em seguida a declarante escutou disparos de arma de fogo; QUE, a declarante saiu de casa e pode visualizar de longe o atirador, que trajava um moletom branco; QUE, falou com seu outro filho, Breno, para correr em direção ao local; QUE, Breno correu até o local e ficou de frente ao atirador; QUE, o atirador, logo após os fatos, rodou a arma de fogo em seu dedo e disse que "tudo era dois", tudo próximo a Breno; QUE, após os fatos chegaram diversas denúncias anônimas em seu celular apontando a autoria do homicídio a ALAN; QUE, ALAN começou a ameaçar Breno pelo facebook, e neste momento, com as fotos do indivíduo no aplicativo, tiveram certeza que tratava-se do assassino de Ronisiei; QUE, Breno reconheceu ALAN; QUE, Breno não conhecia ALAN e o reconheceu somente após as ameaças que recebeu do mesmo pelo facebook; QUE, Breno guardou uma fisionomia do atirador em sua memória e o reconheceu pelo facebook; QUE, ALAN ameaçou Breno pois acreditava que este havia entregado ele; QUE, ALAN chegou a dizer que Breno ia "de bonde para o inferno" também; QUE, após as ameaças e reconhecer ALAN como o autor do homicídio contra seu irmão, Breno prestou 'queixa' contra ALAN em delegacia, onde lhe foram mostradas novas fotos de ALAN e o apontou como o assassino de seu irmão; QUE, mudou-se de residência aproximadamente quinze dias após os fatos; QUE, confirma na integra seu termo de declaração prestado em esfera policial, às fls. 11/12; QUE, sua familia ficou muito amedrontada após os fatos" (CLAUDIA BRAGA DE ARAÚJO - Mídia de fl. 156).

"(...) QUE, é avó da vítima; QUE, não sabe de nenhum detalhe acerca do crime; QUE, a motivação do crime seria relacionada a drogas: QUE, seu neto era usuário de drogas e acredita que o mesmo foi assassinado por dívida de drogas; QUE, seu outro neto e irmão da vítima, Breno, lhe contou que foi ameaçado pelo mesmo indivíduo que matou Ronislei: QUE, Breno visualizou toda ação criminosa e por essa razão fol ameaçado: QUE, confirma na integra seu depoimento prestado em esfera policial, às fls. 29/30: QUE, Ronisiel vendeu os entorpecentes e não pagou ao fornecedor, além de ser usuário de drogas; QUE, no dia do velório de Ronislei, indivíduos em um carro preto ficaram circundando o local e dizendo que o velório não aconteceria; QUE, acrescenta que tais individuos eram ligados ao acusado; QUE, não foi efetuado nenhum disparo de arma de fogo neste momento" (JUCELINA SANTANA DA SILVA - Mídia de fl. 156).

"QUE, um dia após os fatos, a genitora da vítima informou que havia visualizado o atirador, acrescentando que seu outro filho, Breno, teria visto o executor de frente e poderia reconhecé-lo; QUE, quando foram conversar com Breno, este já havia colhido informações na região apontando a autoria dos fatos ao acusado ALAN, QUE, Breno recebeu ameaças pelo aplicativo facebook, e ao comparar as fotos do individuo do facebook com as fotos de ALAN, Breno reconhece este como o executor dos disparos contra a vítima, seu irmão, Ronislei; QUE, em um primeiro momento, Breno informou que todos da rua que viram o crime informaram que o executor seria ALAN, porém não o conhecia, apenas tendo visualizado ALAN no momento dos fatos; QUE, ao receber ameaças no facebook de indivíduo de alcunha "Menor Restrito", Breno o reconheceu como o autor do homicídio; QUE, posteriormente, Breno comparou as fotos do aplicativo com as fotos de ALAN e foi possível identificar que tratava-se da mesma pessoa; QUE, a avó da vítima também informou que todos da rua diziam que o executor do crime era ALAN; QUE, em levantamento em delegacia, foi possível identificar que o ALAN mencionade por Breno tratava-se exatamente do acusado; QUE, confirma o Relatório de Investigação às fls. 35/36v; QUE, obtiveram informações da avó da vítima, que disse que um dia após os fatos foram efetuados disparos de arma de fogo em frente a sua residência, sendo um caminhão atingido; QUE, restou apurado que a motivação dos fatos seria devido a uma dívida de drogas que Ronistei contraiu com ALAN; QUE, houve uma ameaça à vitima acerca da dívida antes dos fatos; QUE, a vitima era usuário de drogas e estava devendo para o acusado; QUE, ALAN responde a outro homicídio” (PC GERCÍNIO FELTZ - Mídia de fl. 156).

"QUE, recorda-se dos fatos; QUE, a mãe da vitima trouxe a informação de que quem poderia ter visualizado o atirador seria seu outro filho, irmão da vitima; QUE, logo após ouvir os disparos de arma de fogo, o irmão da vítima teria ido até o local e passado pelo atirador; QUE, o irmão da vítima disse que realmente viu o atirador, porém não o conhecia,mas já havia comentários de que seria o indivíduo de prenome ALAN; QUE, posteriormente, em reconhecimento fotográfico, o irmão da vítima reconhecido o denunciado ALAN como sendo o autor dos fatos; QUE, havia o comentário geral que o executor do crime seria de prenome ALAN, mas ninguém o conhecia; QUE, posteriormente o irmão da vitima compareceu em delegacia para representar por uma ameaça que havia sofrido em rede social de individuo com nome fictício, mas com fotografias; QUE, o irmão da vitima reconhecia este indivíduo como o autor do homicídio contra seu irmão; QUE, o indivíduo fol qualificado como sendo o denunciado ALAN; QUE, várias pessoas foram ouvidas dizendo que sabiam que o autor dos fatos era ALAN, mas apenas o irmão da vítima foi testemunha ocular e o reconheceu; QUE, m num primeiro momento o irmão da vítima não sabia quem era o acusado, mas realizou uma descrição dele; QUE, o irmão da vítima reconheceu que o indivíduo que o ameaçou em rede social era o mesmo que efetuou os disparos de arma de fogo que executaram seu irmão; QUE, a motivação do crime estaria relacionada a dívida de drogas; QUE, ALAN chega a ser ouvido em delegacia, onde reconhece como de sua propriedade a rede social que enviou ameaças para o irmão da vítima, porém nega a autoria dos fatos e alega que havia sido hackeado; QUE, contudo, ALAN informa que tinha acesso à rede social; QUE, pelo contexto dos fatos e firmeza nas declarações do irmão da vítima, não restaram dúvidas de que ALAN foi o autor do homicídio; QUE, confirma na integra o conteúdo narrativo presente em Relatório de Investigação de fls. 35/36V' (PC FÁBIO MOTTA RABELO - Mídia de fl. 171)

"QUE, recorda-se dos fatos; QUE, foi passada a informação acerca de disparo de arma de foge, por conseguinte deslocaram-se até o focal e encontraram o corpo da vitima; QUE, não sabe informar se o acusado e a vitima tem envolvimento em outras ocorrências; QUE, confirma todo conteúdo narrativo presente em Boletim Unificado de fis. 06/09" (PMES CÉSAR DE SOUZA CAMARINHA - Mídia de fl. 156).

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

A defesa, em sua insurgência, desconsideram a força do conjunto probatório, concentrando sua argumentação na tentativa de desacreditar provas isoladas, o que não se mostra suficiente para a impronúncia.

No que tange à autoria, o conjunto probatório coligido aponta indícios suficientes de que o réu ALAN DE JESUS é o responsável pelo homicídio. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e reforçam a narrativa da acusação.

O depoimento de Breno de Araújo Santana é de extrema relevância, pois ele alega que não apenas presenciou a fuga do atirador, que se evadiu em uma bicicleta e proferiu a frase "tudo dois" com a arma de fogo apontada para cima, mas também supostamente recebeu ameaças diretas proferidas pelo réu via redes sociais.

O relato de Cláudia Braga de Araújo, mãe da vítima, complementa a narrativa ao confirmar que viu o atirador de longe, trajando um moletom branco, e que as ameaças recebidas pelo filho Breno por meio do Facebook a fizeram ter a certeza da autoria, inclusive após o recebimento de diversas denúncias anônimas que já apontavam ALAN como o responsável.

Por fim, os relatos dos policiais civis Gercínio Feltz e Fábio Motta Rabelo conferem um respaldo técnico à investigação, confirmando que a autoria de ALAN era "comentário geral" na comunidade e que as ameaças a Breno via redes sociais foram cruciais para a identificação.

A negativa de autoria de ALAN DE JESUS, em seu interrogatório, encontra-se isolada no contexto do acervo probatório. A versão do réu não foi corroborada por qualquer elemento dos autos e se contrapõe à robusta e coerente teia de indícios produzida pela acusação. As pequenas variações entre os depoimentos, comuns em relatos de testemunhas colhidos em momentos distintos, não infirmam a coerência do núcleo fático, que aponta prova de autoria e indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do iudicium accusationis, exige tão somente o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Desta forma, os indícios de autoria, em conjunto com as provas materiais, são suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento popular, não cabendo a este juízo de segunda instância realizar um aprofundado exame da prova, que é reservado ao Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.(...)”

Isto é, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos e às provas, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Não obstante isso, reafirma-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 1258 de que “
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO ACOLHER A PRETENSÃO DOS EMBARGOS

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.